Tribunal: TJMT
Processo: 0047655-42.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação no 0047655-42.2012.811.0041
Apelante: Wanderley Facheti Torres
Apelada: Só Cobrança Ltda-ME
Apelação interposta pelo requerido Wanderley Facheti Torres.
AÇÃO: Locupletamento Ilícito no 47655-42.2012.811.0041, código no 793523, proposta por Só Cobrança Ltda-ME em face de Wanderley Facheti Torres, aqui apelante.
SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá): julgou procedente a ação, condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de R$500.000,00 para a autora apelada, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (§2o, do art. 85do novo CPC).
Realça-se que a sentença, julgou conjuntamente, três ações, a saber:
(a)- Declaratória de Nulidade de Título no 4538-64.2013.811.0041, código no 798150, proposta por Wanderley Facheti Torres em face de Só Cobrança Ltda-ME e de Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP. (improcedente), cuja sentença é objeto da Apelação no 0004538-64.2013.811.0041, julgada nesta mesma sessão;
(b)- Sustação de Protesto no 38587-68.2012.811.0041, código no 784768, proposta por Wanderley Facheti Torres em face de Só Cobrança Ltda-ME e de Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP. (improcedente), cuja sentença é objeto da Apelação no 0038587-68.2012.811.0041, que também será julgada nesta mesma sessão, e esta de
(c)- Locupletamento Ilícito no 47655-42.2012.811.0041, código no 793523, proposta por Só Cobrança Ltda-ME em face de Wanderley Facheti Torres (procedente), cuja sentença é objeto desta Apelação no 0047655-42.2012.811.0041.
Uma das requeridas, Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP., por seu Curador Especial, Defensor Público, alegou no id. 40285471, lançado no recurso conexo, Apelação no 0038587-68.2012.811.0041, não ter sido intimado da sentença e nem da Apelação.
De modo que pugnou pela correção do vício, mediante a devolução do processo à origem, cujo pleito foi atendido.
Esta ação, de Locupletamento Ilícito, foi resolvida por uma única sentença que, conjuntamente, também resolveu mais outras duas (Declaratória de Nulidade de Título e Sustação de Protesto). Em todas as três foi interposta Apelação.
As matérias estão interligadas. De modo que resolver um recurso importa na análise simultânea dos outros dois.
Assim, como foi deferido o pedido do Curador Especial, Defensor Público, de retorno à origem nos outros dois recursos, para sanar vício de falta de intimação da Defensoria Pública quanto a sentença, retire este apelo da pauta de julgamento já designada e aguarde, na secretaria, o retorno dos ouros dois referidos recursos, para conclusão simultânea.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator